Tribunal: TCU
Processo: 024.755/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da aplicação pelo Banco do Brasil dos recursos decorrentes de operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2026-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da aplicação, pelo Banco do Brasil S.A., dos recursos decorrentes de operação de crédito externo contratada com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e autorizada pela Resolução-Senado Federal 50/2023, com garantia da República Federativa do Brasil, para o financiamento de investimentos em soluções financeiras que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas, no valor de até US$ 500.000.000,00. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) elaborou instrução, contendo visão geral da operação e análise do cumprimento das condições estabelecidas na resolução do Senado Federal, verificando, entre outros pontos, a estrutura de garantias e a aderência entre os parâmetros autorizados e aqueles efetivamente pactuados; considerando que, nessa análise, a unidade especializada não identificou inconsistências relevantes, ressalvada diferença pontual na taxa de juros de referência prevista ( Secured Overnight Financing Rate - SOFR, mais 1,14% a.a.) em relação à informada pelo Banco do Brasil (SOFR mais 1,43% a.a), decorrente da dinâmica contratual e das condições de mercado; considerando que a referida resolução prevê expressamente que " as datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros e as datas dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo "; considerando que a instrução também incluiu o exame da estrutura operacional e financeira da iniciativa, constatando-se que a aplicação dos recursos se encontra em estágio inicial de execução; considerando que a unidade especializada levantou cinco riscos principais para acompanhamento: (i) não geração de resultado econômico positivo; (ii) desalinhamento entre captação e execução; (iii) ineficiência na utilização dos recursos; (iv) elegibilidade das operações; e (v) direcionamento indevido de crédito por influência ilícita; considerando que foram definidos indicadores a fim de monitorar esses riscos e avaliar a evolução da operação sob os aspectos econômico-financeiros, operacionais e de conformidade, no prazo de 12 meses, em vista do cronograma apresentado pelo Banco do Brasil, que prevê o início mais relevante da operacionalização da carteira elegível a partir deste ano de 2026; considerando que é relevante a adoção, pelo Banco do Brasil, das medidas pertinentes para viabilizar a coleta das informações necessárias à aferição oportuna desses indicadores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno-TCU, bem como no relatório da unidade especializada, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar a continuidade deste acompanhamento após o período de 12 (doze) meses, especialmente para se avaliar: i) a geração de resultado econômico-financeiro da operação; ii) o alinhamento entre captação e execução dos recursos; iii) a eficiência do modelo de reembolso adotado; iv) a aderência das operações aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Bird; e v) a observância das normas de integridade e conformidade aplicáveis; b) comunicar este acórdão ao Banco do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 024.755/2024-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há